Tribunal: TJBA
Processo: 8003831-62.2025.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8003831-62.2025.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: CLEONARDO PEREIRA GONCALVES

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PARECER DA PROCURADORIA PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor de Cleonardo Pereira Gonçalves, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. O
Parquet
sustenta a regularidade formal da exordial acusatória e a licitude da abordagem policial. A Defensoria Pública apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. Em juízo de retratação, a decisão foi mantida. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente quanto à tempestividade, considerando as regras da intimação por meio eletrônico.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A intimação eletrônica considera-se realizada no dia da consulta ou, automaticamente, após o decurso de 10 dias corridos do envio, nos termos do art. 5º, §§ 1º e 3º, da Lei nº 11.419/2006, regra aplicável também ao Ministério Público.

4. No caso, a intimação foi enviada em
16/06/2025
(Segunda-feira)
, tendo o prazo para consulta se encerrado em
2
5
/06/2025
(qu
arta-feira
)
, data em que se operou a intimação automática.

5. O prazo para interposição do recurso em sentido estrito é de 5 dias, contínuo e peremptório, nos termos dos arts. 586 e 798 do CPP, não se interrompendo por feriados.

6. Tendo o recurso sido interposto apenas em
07/07/2025
, restou configurada sua intempestividade, impondo-se o não conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Recurso não conhecido, em razão de sua intempestividade.

Tese de julgamento: “1. A intimação eletrônica considera-se automaticamente realizada após o decurso de 10 dias corridos do envio, independentemente de feriados ou dias não úteis. 2. O prazo para interposição do recurso em sentido estrito é contínuo e peremptório, sendo intempestivo o recurso interposto fora do quinquídio legal.”

DISPOSITIVOS CITADOS:
Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §§ 1º e 3º; Código de Processo Penal, arts. 586 e 798.

JURISPRUDÊNCIA CITADA:
STJ, AgRg no AREsp nº 1488941/AL, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 07.11.2019, DJe 19.11.2019; STJ, AREsp nº 2.492.606, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 14.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso Criminal em Sentido Estrito nº 8003831-62.2025.8.05.0022
, da Vara Crime da Comarca de Barreiras/Ba, sendo Recorrente o Ministério Público do Estado da Bahia e Recorrido Cleonardo Pereira Gonçalves.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Criminal da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em não conhecer do recurso interposto, em razão de sua intempestividade, nos termos do voto.